Tribunal: TJDFT
Processo: 0005300-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005300-41.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Muito embora a prática dos atos infracionais não possa caracterizar a reincidência, tampouco os maus antecedentes e valorar negativamente a personalidade e a conduta social, é suficiente para negar a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. 1.1. No caso, o réu tem diversos apontamentos enquanto menor, como atos análogos ao tráfico de drogas, roubo circunstanciado, estupro de vulnerável, ameaça e lesão corporal, demonstrando evidente escalada e dedicação criminosa. 2. Recurso conhecido e desprovido O recorrente aduz que a turma julgadora emprestou interpretação divergente daquela que promana da Corte Superior ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, sustentando que passagens anteriores pela Vara da Infância e Juventude não servem de fundamento idôneo à demonstração de que se dedicasse à atividades criminosas. Colaciona julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Requer que todas as intimações sejam feitas exclusivamente à DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL sita no Edifício ROSSI Explanada Business, Quadra 01, Térreo, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70 297 400. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada divergência interpretativa em relação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que “abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A teor do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem negou o tráfico privilegiado, por entender que as circunstâncias fáticas do delito e o registro de atos infracionais anteriores equiparados ao delito de tráfico de drogas evidenciam a habitualidade delitiva do paciente. Logo, a alteração desse entendimento demanda o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, inviável em sede de habeas corpus. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, o envolvimento do paciente quando menor em atos infracionais, sobretudo quando relacionados ao crime de tráfico de entorpecentes, podem justificar a não aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, porquanto demonstra a dedicação do agente a práticas criminosas. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 526.352/MS, Ministro Ribeiro Dantas, DJe 24/9/2019) (g.n.). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1296620/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). No tocante ao pedido de intimação da Defensoria Pública no endereço especificado, nada a prover, uma vez que os defensores públicos devem ser intimados pessoalmente para todos os atos do processo, nos termos dos artigos 183, §1o, e 186, §1o, do Código Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029